Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. PEDIDOS JÁ APRECIADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório evidencia a prática da conduta "ter drogas em depósito”, prevista no tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando incabível a desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06 (consumo compartilhado).
2. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar a origem lícita da quantia apreendida, bem como, que o aparelho celular apreendido não era utilizado para a prática do crime, fica mantido o decreto de perdimento dos bens em favor da União.
3. Os pedidos já apreciados na sentença, em favor do réu, não merecem ser conhecidos, por ausência de interesse recursal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.